Tribunal: TJMT
Processo: 0052996-44.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052996-44.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 729.467.922-34 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL –IMÓVEL ENTREGUE COM MAIS DE UM ANO DE ATRASO – CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REFERENTES AOS ALUGUEIS PAGOS PELA ADQUIRENTE DURANTE O PERÍODO MORATÓRIO, E POR DANOS MORAIS, REFERENTES, NÃO À FALTA DE ÁGUA E ESGOTO NO IMÓVEL, MAS EM DECORRÊNCIA DO ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA CASA PRÓPRIA TÃO SONHADA PELA ADQUIRENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUE MAIS SE ASSEMELHA A PONTO DE OBSCURIDADE – NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAÇÃOQUANTO À FIXAÇÃO DO DANO MATERIALE SOBRE A CONFIGURAÇÃO DA NO MORAL – EXPLICAÇÕES SEM EFEITO MODIFICATIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Conquanto não se possa falar em omissão ou contradição, mas havendo pontos equívocos e/ou indevidamente explicitados no acórdão, os aclaratórios devem ser providos para melhor explicitação dos fundamentos e conclusões do julgamento, mas sem qualquer efeito modificativo deste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0052996-44.205.8.11.0041 (ID no -57184487 interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0052996-14.2015.8.11.0041 interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais, e também ao pagamento de indenização pelos danos materiais relativos aos aluguéis, no valor mensal de R$ 450,00, no período entre março/2013 a março/2014 (período de atraso da entrega do imóvel), com acréscimo de correção monetária pelo INPC a contar da data de cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (cf. Id. no 55886989 - Pág. 1).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório ao afirmar que “
o atraso
(na entrega do imóvel)
, inicialmente se deu de abril/2013 a outubro/2013
”,e, em sentido oposto, determinar “
a reparação material pelo período de abril/2013 até abril/2014
” (cf. Id. no 57184487 - Pág. 4); depois, diz que a mensuração do dano material, com base no período em que a embargada residiu em imóvel alugado (abril/2013 a abril/2014),contraria as razões que dão sustentação à configuração do dano moral, pois, se a embargada não estava morando no imóvel adquirido, não sofreu infortúnio decorrente da ausência do abastecimento de água e esgoto, argumento este que, segundo afirma, deu azo à configuração do dano moral.

Afirma, pois, que o acórdão é omisso quanto à natureza do dano moral, tendo presumido o dano
in re ipsa
, quando este não é o caso
, “
ou se foi baseada em elementos que distingam o caso sub oculis do entendimento assentado no STJ
” (cf. Id. no 57184487 - Pág. 5).

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 57184487 - Pág. 8).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 58721459, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração se caracterizam como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que o embargante aponte de forma clara, precisa e, sobretudo, fundamentada em que(ais) ponto(s) da decisão impugnada residiria(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, permitindo, então, ao julgador (monocrático ou colegiado) a perfectibilização do pronunciamento judicial.

Sendo assim, não basta pinçar uma ou outra hipótese do art. 1.022 do CPC, menciona-las nos fundamentos recursais e esperar que, como num passe de mágica, seja reaberta a instância/discussão recursal, com nova análise da matéria controvertida, para possível reversão do quadro decisório, até porque a discordância da parte com as razões de decidir ou mesmo a presença de eventual
error in judicando
não caracteriza contradição, omissão, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão em sede aclaratória, devendo a parte sucumbente, neste caso, promover o reexame recursal em relação aos aspectos do julgamento que lhe foram desfavoráveis.

Os vícios suscitados pela parte embargante (contradição e omissão) pretendem em verdade: 1)esclarecer a mensuração do dano material, pois, segundo afirma a embargante, o período que servirá como base do valor indenizatório, ultrapassa aquele reconhecido pelo v. acórdão (abril/2013 a outubro/2013) como o período de atraso na entrega do imóvel; 2) elucidar a caracterização do dano moral, primeiro porque “
se a embargada permaneceu no imóvel alugado pela suposta ausência de infraestrutura no imóvel comprador, esta não sofreu danos morais, vez que não habitava no imóvel, ou seja, não se quedou sem água ou rede de esgoto para abastecer sua casa
” e, segundo porque, não houve a qualificação da natureza do dano moral configurado, se presumido (
in re ipsa
), que diz não ser o caso, “
ou se foi baseada em elementos que distingam o caso sub oculis do entendimento assentado no STJ
”.

Reconheço a plausibilidade dos presentes aclaratórios, não para a finalidade proibitiva da rediscussão da matéria litigiosa e dos fundamentos da decisão embargada, nem para reconhecer qualquer contradição interna, mas para elucidar 02 pontos que realmente não foram debatidos e explicitados como mereciam ser, e que agora devem ser enfrentados de maneira mais incisiva e pontualmente destrinchados:

1o) O imóvel deveria ter sido entregue em março/2013 (já inclusos os sessenta dias de prorrogação legal); no entanto, a entrega só ocorreu em outubro/2013, quando a habitação ainda não contava com abastecimento de água e esgoto, ou seja, ainda era inabitável e, em virtude disso, deve ser considerada como efetiva data da entrega do empreendimento, a data em que os serviços essenciais foram efetivamente incorporados ao condomínio, o que se deu em abril/2014.Daí porque a embargante deve ressarcir a título de dano material os valores referentes aos aluguéis despendidos pela embargada durante o período em que foi obrigada a permanecer em outro imóvel, eis que impossibilitada de utilizar o bem, período este compreendido entre abril de 2013 a abril de 2014.

2o) No caso, o dano moral de fato não pode ser presumido (
in re ipsa
), mas não foi essa a premissa utilizada pelo julgamento, ou seja, o enfoque dado pela argumentação recursal procura confundir as coisas. A configuração do dano moral, conforme bem explicitado, não decorreu de qualquer ofensa à dignidade pessoal da autora após a entrega do imóvel, especificamente em decorrência da privação de serviços de água, esgoto ou de qualquer outra providência essencial e necessária à habitação, mas sim do ludibrio representado pela falta de entrega da casa própria à adquirente no termo final do prazo contratual, e tal situação, longe de atrair meros aborrecimentos, inflige ao adquirente logrado, sem dúvida, sensação de ter sido engado, ludibriado, causando-lhe frustração, humilhação, tristeza e infelicidade, haja vista que, no caso, o atraso injustificado na entrega do imóvel ultrapassou o período de 01 ano, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial; portanto, o dano moral não foi relacionado ao problema da falta de abastecimento de água e esgoto, mas sim pela demora excessiva e injustificável na entrega das chaves, coroada com a posterior entrega do imóvel inabitável, ou seja, sem o “habite-se” oficial.

Feitas estas considerações, que mais se prestam à elucidação de pontos de obscuridade, denota-se a incapacidade dos aclaratórios para modificar
as razões de decidir adotadas pelo acórdão embargado, isto porque, se
a embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais feita pelo acórdão, e, inconformada, deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deverá fazê-lo por meio do recurso cabível, e não pela via dos embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

Pelo exposto, acolho os aclaratórios para sanar os vícios apontados, sem qualquer efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020